Tribunal: STF
Processo: AO 2551
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, em relação ao Estado do Tocantins, em razão de sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, julgou improcedente a ação.
    A embargante alega que “a sentença proferida monocraticamente padece de nulidade insanável, tendo em vista que suprimiu, da parte autora, a necessária fase instrutória do feito para produção das provas que embasam suas alegações”.
    Sustenta que foi “tolhido o direito da parte de ser ouvida antes da sentença que acolheu o pedido da UNIÃO e seu ingresso no feito, com consequente remessa a esta Corte Constitucional, deve ser acoimada de nula, devolvendo para a parte autora a possibilidade de ter seus argumentos apreciados em sede de Embargos de Declaração, mormente quando se anulou/revogou as decisões já existentes nos autos, e que beneficiavam a autora, gerando prejuízo patente a sua defesa.
    Aduz que “o objeto das atuações perante o Colendo CNJ foi somente a discussão do provimento de serventias extrajudiciais sem concurso público, ao passo que a discussão inaugurada na causa de pedir próxima e remota delineada na inicial da aqui Ré, Marly Bolina Newton, é o pleito de validação de ato do Tribunal Local tendo por base proteção à confiança e à segurança jurídica, através da aplicação da teoria da aparência, teses amplamente efetivadas por esta Corte Constitucional.
    Afirma ser “de fácil percepção, portanto, que não se trata de ato expedido ou praticado pelo CNJ, mas sim pelo TJ/TO. E não há como se imaginar uma demanda onde a parte requerida seria a UNIÃO (CNJ), quando, em verdade se busca validar ato de um dos Poderes de estado membro (Judiciário Tocantinense)”.
    Afirma que “acolhendo a omissão quanto a não oitiva da autora (artigos 9º e 10 do CPC) para se manifestar sobre a competência em razão da matéria, deve a sentença ser anulada por esta violação, recebendo, nestes Embargos, as razões que infirmam a fixação da competência perante este Supremo, determinando-se o envio dos autos de volta ao juízo de origem”.
    Pontua que “o caso dos autos, diferente do analisado por este STF nos julgados colacionados, tem como objeto a validação de ato que efetivou a autora como titular da serventia extrajudicial de registro de imóveis de Colinas do Tocantins, com base primeiro no fato de ter ela o caráter subjetivo e específico de já ocupar o cargo mesmo antes da Constituição de 1988, e, a partir disso ter sido EFETIVADA e não meramente colocada lá como interina ou como ocupante provisória. A partir disso é que ela se modulou moral e materialmente como titular da serventia, confiante no ato estatal que lhe dava palio. Daí a peculiaridade do caso concreto que afasta, de imediato, qualquer alegação de efeito multiplicador ou que implique em revisão de entendimento já firmado por este Supremo Tribunal Federal, tratando-se, em verdade, de caso distinto, que merece a guarida e proteção do Judiciário”.
    Assevera que “não há outra solução jurídica justa a não ser suprir a omissão apresentada e, acolhendo os fundamentos da autora, emprestar efeito infringente ao presente recurso para declarar a Autora titular do Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Colinas do Tocantins, respeitando, prestigiando e protegendo a confiança e a dignidade humana da sua pessoa, nos moldes em que determina o artigo 1º, III, da Constituição Federal. 
    É o relatório. Decido.
    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 
    No presente caso, contudo, o acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
    A decisão embargada assentou de forma clara e objetiva a competência desta SUPREMA CORTE para a análise da matéria, bem como a inviabilidade da pretensão da embargante, conforme se observa do seguinte trecho:
    “De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    [...]
    Superados todos esses pontos, a hipótese autoriza desde logo o julgamento de mérito, com fundamento, inclusive, no artigo 332, do CPC c/c artigo 21, § 1º, do RISTF, uma vez que a questão de fundo se encontra pacificada nesta CORTE. Passo à análise da ação.
    Para melhor delimitar o objeto desta ação, é importante constatar que, a despeito do pedido de “exclusão do Cartório de Registro de Imóveis e tabelionato de notas de Colinas do Tocantins/TO da lista geral de vacâncias publicada pela Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins”, a Autora pretende, na realidade, a invalidação de ato administrativo emanado pelo Conselho Nacional de Justiça que anulou a efetivação da autora como titular do Cartório de Registro de Imóveis e 1° tabelionato de notas da comarca de Colinas do Tocantins/TO, por ter considerado irregular o ato de investidura, realizada sem prévia aprovação em concurso público. De forma mais específica, o ato administrativo de efeitos concretos, ora hostilizado, teve por fundamento a Resolução 80/2009 do CNJ, que declarou a vacância das serventias extrajudiciais cujos titulares não tenham sido investidos por concurso público. Logo, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado- membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Tocantins para figurar no polo passivo da ação.
     No mérito, conforme já afirmado, a autora, na realidade, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do Cartório de Registro de Imóveis e 1° tabelionato de notas da comarca de Colinas do Tocantins/TO, em relação à qual respondeu na condição de suboficial desde 1992, tendo sido efetivada por ato do então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins em 20/08/1999. E, como base de sua pretensão, defende a invalidade do ato do Conselho Nacional de Justiça, que anulou a sua efetivação, com a consequente retirada da serventia da lista geral de vacâncias publicada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins.
    Com efeito, a pretensão de efetivação no cargo vago de titular de serventia, sem o devido concurso público, não merece acolhida. O PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento do Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e do Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconheceu que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. (MS 28.273-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 21/2/2013; ADI 126/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 363/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 3/5/1996; ADI 552/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 690/GO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 417/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, DJ de 8/5/1998; ADI 3.978/SC, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 11/12/2009).
    A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).
    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do concurso público, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar a mesma controvérsia ora em debate, já afirmou que “não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação” (MS 29.428-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/02/2017).
    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.“
    Além disso, é importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015), como no presente caso.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente